Tribunal: TJMT
Processo: 1010770-18.2024.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-07-30
Data de publicação: 2024-07-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010770-18.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[FELIPE SANTIAGO DOMINGOS DA SILVA - CPF: 063.652.961-42 (ADVOGADO), JULIMAR ARAUJO - CPF: 007.320.171-57 (AGRAVANTE), CREDITAS SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A. - CNPJ: 32.997.490/0001-39 (AGRAVADO), MARCIO PEREZ DE REZENDE - CPF: 036.894.488-32 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - “AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COMBINADA COM REVISIONAL DE CONTRATO” - BANCÁRIO - JUROS REMUNERATÓRIOS - TAXAS ABUSIVAS - MORA AFASTADA - DECISÃO REFORMADA - RECURSO PROVIDO.

1. A fixação dos juros remuneratórios em patamar superior a uma vez e meia a taxa média divulgada pelo BACEN para a operação à época da contratação revela abusividade.

2. O reconhecimento da abusividade nos encargos exigidos no período da normalidade contratual (juros remuneratórios e capitalização) descaracteriza a mora (REsp n. 1.061.530/RS, relatora Ministra Nancy Andrighi, Segunda Seção, julgado em 22/10/2008, DJe de 10/3/2009).

3. Decisão reformada.

4. Recurso provido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
JULIMAR ARAUJO
contra decisão prolatada pelo Juízo da Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Várzea Grande/MT que, nos autos da “Ação de Obrigação de Fazer combinada com Revisional de Contrato” n.o
1009066-61.2024.8.11.0002
, proposta em desfavor de
CREDITAS SOCIEDADE DE CRÉDITO DIRETO S.A.
, indeferiu o pedido de tutela de urgência formulado pelo autor, ora agravante, ante a ausência dos requisitos de admissibilidade, ou seja, a probabilidade do direito e o perigo de dano bem como por não restar evidenciado o risco ao resultado útil do processo, tampouco a demonstração da urgência para o deferimento da medida.

Em síntese, o agravante requer o provimento do recurso de agravo de instrumento e a consequente reforma da decisão aduzindo que a instituição bancária agravada cobrou efetivamente juros de 3,17% ao mês, sendo esta taxa muito acima da taxa média de mercado registrada pelo Banco Central à época do fechamento do contrato, que se deu em 29 de novembro de 2022.

Menciona que à época, a taxa média registrada foi de 2,06% ao mês, sendo que os juros aplicados ao contrato firmado superam 1,5x à média do período.

Assim, considerando que a taxa pactuada extrapolou expressivamente a média praticada pelo mercado, pugna o agravante pelo reconhecimento da abusividade dos juros remuneratórios, bem como a descaracterização da mora, determinando-se a manutenção de posse do veículo e o depósito judicial do valor incontroverso das parcelas, até julgamento de mérito do processo principal.

Ao julgar o pedido liminar constante no agravo de instrumento, considerando que não restou demonstrado no caso em análise a probabilidade do direito e o perigo de dano, caso a decisão almejada não seja alcançada, foi o pleito indeferido.

A instituição bancária agravada, ao apresentar suas contrarrazões recursais, defende que “
a pretensão à reforma da decisão que indeferiu a antecipação de tutela/liminar, não merece acolhimento, eis que ausentes os pressupostos que autorizam sua concessão, sendo de rigor a manutenção da decisão ora guerreada
”.

Informa que “
em nenhum momento impossibilitou e/ou dificultou o pagamento das parcelas do contrato, sendo que resta comprovado pelo próprio recorrente que este é quem não concorda com o valor das prestações previamente contratadas
”, alegando que “
o que busca o agravante é se furtar de efetuar os pagamentos da maneira pactuada
”.

Defende que “
o ato praticado pela agravada não constitui ato ilícito, não havendo prejuízo a ser ressarcido, sobretudo por ter feito a cobrança da dívida em exercício regular de um direito reconhecido
”.

Assim, considerando ter configurada a mora do agravante, bem como sua legitimidade para propositura da ação de busca e apreensão, alude ser seu direito incluir o nome da autora perante os órgãos de proteção ao crédito em caso no atraso do pagamento das parcelas, pugnando ao final pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por Julimar Araujo contra decisão prolatada pelo Juízo da Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Várzea Grande/MT que, nos autos da “Ação de Obrigação de Fazer combinada com Revisional de Contrato” n.o 1009066-61.2024.8.11.0002, proposta em desfavor de Creditas Sociedade de Crédito Direto S.A., indeferiu o pedido de tutela de urgência formulado pelo autor, ora agravante, ante a ausência dos requisitos de admissibilidade, ou seja, a probabilidade do direito e o perigo de dano bem como por não restar evidenciado o risco ao resultado útil do processo, tampouco a demonstração da urgência para o deferimento da medida.

Pois bem.

Prefacialmente, cumpre esclarecer que o exame se restringe à apreciação da coerência ou não da decisão recorrida, dentro do contexto e fase processual em que foi prolatada. As demais questões atinentes ao mérito não serão analisadas, sob pena de supressão de instância e desobediência ao princípio do Duplo Grau de Jurisdição.

Ademais, cumpre esclarecer que a decisão recorrida que ensejou a interposição do presente recurso de agravo de instrumento, prolatada nos autos do processo principal, indeferiu o pedido de tutela de urgência formulado pelo autor, ora agravante, ante a ausência dos requisitos de admissibilidade, ou seja, a probabilidade do direito e o perigo de dano bem como por não restar evidenciado o risco ao resultado útil do processo, tampouco a demonstração da urgência para o deferimento da medida.

Contudo pugna o autor “
seja concedida medida liminar, sem oitiva da parte contrária, para manter a posse do veículo Marca: Ford, modelo Ka 1.0 SE/SE Plus TiVCT Flex 5p WAY (celebration) 1.0 8v (flex), ano 2017 / 2018, placa QBV6191, CHASSI 9BFZH55L0J8458159, RENAVAM 01110317104, com a parte autora da demanda, mediante a autorização dos depósitos das prestações no valor incontroverso com base na taxa média de juros, baseado no §3o do art. 330 do CPC, através do valor mensal de R$ 927,42 (novecentos e vinte e sete reais e quarenta e dois centavos) a serem depositadas mensalmente a partir do deferimento da decisão
”.

Contudo, compulsando os autos e analisando detidamente as documentações até então coligidas, tem-se que assiste razão à parte agravante.

Imperioso ao caso é mencionar que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tem considerado abusivas taxas superiores a uma vez e meia (voto proferido pelo Min. Ari Pargendler no REsp 271.214/RS, Rel. p. Acórdão Min. Menezes Direito, DJ de 04.08.2003), ao dobro (Resp 1.036.818, Terceira Turma, minha relatoria, DJe de 20.06.2008) ou ao triplo da média (REsp 971.853/RS, Quarta Turma, Min. Pádua Ribeiro, DJ de 4.09.2007).

Constata-se no contrato de financiamento para aquisição de veículo automotor firmado junto à agravante em 29 de novembro de 2022 que a taxa de juros fixada foi de 3,71 % ao mês.

Ademais, observa-se que o Banco Central divulgou que a taxa média de juros das operações de crédito com recursos livres, para pessoas físicas para aquisição de veículos para o mês de novembro de 2022 foi de 2,06 % ano mês.

Dessa forma, tem-se que a taxa de juros aplicada ao caso é superior a uma vez e meia a média do mercado para a época.

Nesse passo, é de todo oportuno trazer à baila o entendimento jurisprudencial dos nossos Tribunais de Justiça, cuja transcrição segue abaixo (grifos nossos):

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO -
JUROS REMUNERATÓRIOS
-
TAXAS ABUSIVAS
-
MORA AFASTADA
-
LIMINAR DE BUSCA E APREENSÃO REVOGADA
- RECOLHIMENTO DO MANDADO. -
A fixação dos juros remuneratórios em patamar superior a uma vez e meia a taxa média divulgada pelo BACEN para a operação à época da contratação revela abusividade
. -
O reconhecimento da abusividade nos encargos exigidos no período da normalidade contratual (juros remuneratórios e capitalização) descaracteriza a mora
(REsp 1.061.530 - RS). -
Afastada a mora, a liminar de busca e apreensão deve ser revogada
, de forma a não ser expedido o mandado e, se expedido, ser recolhido sem cumprimento.

(TJMG -

Agravo de Instrumento-Cv

1.0000.22.273151-5/001, Relator(a): Des.(a) José Eustáquio Lucas Pereira , 21a Câmara Cível Especializada, julgamento em 15/02/2023, publicação da súmula em 24/02/2023)

Outro não é o entendimento jurisprudencial deste Tribunal de Justiça, consoante se verifica da ementa abaixo transcrita (grifos nossos):

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO -
ABUSIVIDADE CONTRATUAL
-
TAXA DE JUROS SUPERIOR A UMA VEZ E MEIA A MÉDIA DO MERCADO
-
MORA AFASTADA
- SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PROVIDO.
Descaracteriza-se a mora do devedor quando comprovada a abusividade da taxa de juros praticada
. (TJMT - N.U 1022779-54.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/04/2023, Publicado no DJE 28/04/2023)

Assim, pertinente é reconhecer a abusividade da taxa de juros remuneratórios, eis que supera uma vez e meia a média do mercado para a época da contratação, o que afasta a caracterização da mora e, por consequência, implica no indeferimento da liminar de busca e apreensão.

Posto isso, DOU PROVIMENTO ao recurso de agravo de instrumento interposto.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/07/2024